Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-70.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de vício citatório. Aviso de Recebimento assinado pelo porteiro do prédio. Presunção relativa. Representante do Espólio comprovou que há dois anos residia em outro endereço. Vício confirmado. Anulação do processo reconhecida.
RECURSO PROVIDO.